Tribunal: STF
Processo: Rcl 23132
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 



    1. Não há aderência estrita com a Súmula Vinculante 47 decisão de origem que indefere o levantamento de honorários advocatícios com base na possibilidade de os bens do beneficiário encontrarem-se indisponíveis.



    2.  Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC/2015.